Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007992-80.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
PACIENTE:
MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 0006342-59.2019.811.0042 (cód. 430680), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2o, inc. I do Código Penal.
Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o subscritor do writ defende a ilegalidade da medida constritiva sob o viés da falta de contemporaneidade para sua imposição, argumentando, nesse desiderato, que fora decretada em 16/01/2020 em relação à delito ocorrido no dia 20/10/2015, portanto, mais de cinco anos antes, sem que exista notícia do envolvimento do paciente em eventos recentes que guardem relação com os fatos, e acrescenta que o magistrado singular não descreve no decreto de prisão, tampouco na decisão que manteve a custódia por ocasião da audiência de instrução realizada em 23/03/2021, quaisquer elementos concretos e atuais capazes de evidenciar a subsistência dos requisitos legais exigidos para decretação/manutenção da medida constritiva, em expressa violação às disposições contidas no art. 312, §2o e no art. 315, §1o, ambos do CPP.
Em reforço, assevera que conquanto o MM. Juiz de primeiro grau tenha justificado a imposição e manutenção da medida segregatícia na existência de registros criminais anteriores em desfavor do paciente, tal argumento, isoladamente considerado, não se presta a justificar o ergástulo antecipado; mormente quando o acusado colaborou com a instrução criminal e não há indícios factíveis de que sua liberdade implica risco à ordem pública ou à futura aplicação da lei penal.
Como segunda vertente, aponta a ocorrência de excesso de prazo na prisão processual, porquanto o recolhimento do increpado ao cárcere já perdura por mais de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha se encerrado, pois o MP requereu a oitiva de testemunhas faltantes, o que resultou na designação de audiência em continuação para o dia 30/06/2021, a configurar violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo; e destaca que conquanto não se desconsidere a sobrecarga de trabalho que atinge o Poder Judiciário Mato-grossense, mormente no atual contexto de pandemia da Covid-19, não houve contribuição da defesa para o elastério na marcha processual e não se trata de feito complexo capaz de justificar a delonga ora verificada.
Enfim, alega en passant que as acusações que recaem sobre o paciente, no sentido de que teria ordenado a execução do crime doloso contra a vida ora em análise via ligação telefônica, enquanto segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE), trata-se de meras suposições derivadas única e exclusivamente de uma triangulação de torre de celular realizada pela Polícia Judiciária Civil, não havendo quaisquer outros indícios concretos de que referido aparelho telefônico estivesse, de fato, na posse do paciente [tese negativa de autoria].
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 86637978 ao ID 86642464.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do Habeas Corpus n.o 1012026-35.2020.811.0000, vieram-me conclusos para apreciação da medida liminar.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrado de forma inequívoca a manifesta ausência dos requisitos que justificam a restrição do status libertatis do agente, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
E assim compreendo porque, em um exame perfunctório dos autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade tida por coatora decretou e manteve o recolhimento cautelar do increpado por vislumbrar a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de que, possivelmente, estaria envolvido com o crime de homicídio pelo qual foi denunciado.
Portanto, embora o impetrante tenha levantado dúvidas acerca da participação do paciente no crime doloso contra a vida pelo qual está sendo processado, é sabido que teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; e a propalada inocência do paciente ou a fragilidade dos indícios de autoria não despontam induvidosas, sendo certo que eventual conclusão acerca da ausência do fumus comissi delicti dependeria da análise conjunta de todas as provas colhidas na fase policial e ao longo da instrução criminal, o que não se revela cabível em sede de habeas corpus (vide: Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
Por sua vez, quanto ao periculum libertatis, o d. magistrado a quo pontuou que a manutenção do paciente em cárcere é necessária para salvaguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, haja vista a extensa “ficha criminal com condenações criminais a penas de reclusão” que possui, tornando inócuas as restrições menos gravosas porquanto seriam insuficientes à contenção do seu aparente espírito transgressor da Lei (ID 86642464, p. 26/27).
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância sejam absurdos ou completamente desprovidos de motivação jurídica válida, visto que, a priori, evidenciam os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP; e, a propósito, guardam consonância com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, conquanto não seja despiciendo que a absoluta ausência de atualidade dos fatos interfere na higidez da prisão processual, tal qual previsto no art. 312, §2o e no art. 315, §1o, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019; seguindo a linha intelectiva firmada pela Ministra Carmen Lúcia ao manifestar-se acerca da relativização do critério cronológico, de rigor avaliar “se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (STF – HC 143.333, Rel.: Ministro EDSON FACHIN, Plenário, Julgamento em 12 de abril de 2018).
E como é cediço, a antecipação dos efeitos da tutela em habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Outrossim, é sabido que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Desta feita, a mera alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar de pronto a coação ilegal ao direito de locomoção deste, afinal, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
Portanto, à priori, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, até mesmo porque é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do habeas corpus, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator